Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-07.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. CONTRATO DE COMPRA. ANULAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA. PAGAMENTO. CONTRATO. OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA DEVIDA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. É anulável o negócio jurídico que possua vício de consentimento resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão (CC, art. 171, II).
3. A declaração de vontade emanada com erro substancial pode determinar a anulação do negócio jurídico (CC, art. 138), desde que o erro “[...] recaia sobre as circunstâncias e aspectos relevantes do negócio que se celebra. É aquele que constitui causa determinante do ato” (Farias, Cristiano Chaves de, Direito Civil – Teoria Gera, 3aed., 2005, pág. 433).
4. Diante da ausência de prova do vício na manifestação de vontade do autor, deve ser reconhecida a validade do acordo extrajudicial celebrado pelas partes.
5. É devido o valor cobrado quando não há prova de que o descumprimento da obrigação contratual não foi determinado pelo não cumprimento da obrigação contratual pela parte contrária. Inaplicável o princípio da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476).
6. Recurso conhecido e não provido.